Tribunal: TJBA
Processo: 8000879-86.2022.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000879-86.2022.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDO CAMPOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCELO SOUZA ROCHA

APELADO: MARIA APARECIDA MOURA FIRMO

Advogado(s)
:
LAISA RIBEIRO DE ARAUJO, ANA RAIRA VALVERDE MOURA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO AUTOMÓVEL DEMONSTRADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E VALOR ADEQUADO. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA QUANTO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CORREÇÃO DE OFÍCIO PARA INVERTER A CONDENAÇÃO EM DESFAVOR DO RÉU. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização, condenando o réu, ora apelante, ao pagamento de danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas no presente recurso são: a) a existência de culpa exclusiva do apelante ou a configuração de culpa concorrente do condutor da motocicleta; b) a suficiência do conjunto probatório para a condenação, especialmente diante da ausência de perícia técnica e da alegada fragilidade da prova testemunhal; e c) a adequação do valor fixado a título de danos morais (R$ 15.000,00).

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade pelo evento danoso foi corretamente atribuída ao apelante. As provas dos autos, notadamente os depoimentos colhidos na fase policial e parcialmente ratificados em juízo, demonstram que o condutor do automóvel realizou manobra de conversão sem a devida cautela e em local de visibilidade reduzida, interceptando a trajetória da motocicleta que trafegava regularmente em sua mão de direção. A conduta imprudente do apelante é a causa primária e preponderante do acidente, afastando a tese de culpa concorrente, que não foi minimamente comprovada.

4. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mostra-se razoável e proporcional. A quantia atende à dupla finalidade da reparação: compensar a vítima pela grave lesão física sofrida (fratura de fêmur com necessidade de cirurgia e implantação de pinos e parafusos), e, ao mesmo tempo, impor um caráter pedagógico ao ofensor.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença reformada, de ofício, para inverter os ônus da sucumbência e condenar o réu ao seu pagamento. Honorários advocatícios majorados em sede recursal.

Tese de julgamento:

1. Em acidentes de trânsito, o condutor que realiza manobra de conversão sem as devidas cautelas, invadindo via preferencial e interceptando a trajetória de outro veículo, deve ser responsabilizado pelos danos causados.

2. A fixação do valor dos danos morais deve considerar a gravidade da lesão, as consequências para a vítima e o comportamento do ofensor, a fim de garantir a justa compensação e o caráter pedagógico da medida.

3. A condenação da parte autora, vencedora em parte substancial da demanda, ao pagamento dos ônus sucumbenciais configura erro material passível de correção de ofício em sede recursal, sem que isso importe em
reformatio in pejus
, por se tratar de matéria de ordem pública.

ACÓRDÃO:

Vistos relatados e discutidos estes autos de apelação cível de nº.
8000879-86.2022.8.05.0258
, em que são Apelante
RAIMUNDO CAMPOS DOS SANTOS
e apeladA
MARIA APARECIDA MOURA FIRMO.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
e, de

ofício, reformar parcialmente a sentença recorrida para afastar a condenação imposta à apelada referente aos ônus sucumbenciais e atribuir ao apelante a integralidade destes,
pelas razões adiante expendidas.